Tribunal: TJPA
Processo: 0081180-36.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0081180-36.2015.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JONAS NUNES DE LIMA
ADVOGAD: DRA. ANA ALIVE NUNES CALDAS FIGUEIREDO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O pedido a destempo de diligências não gera nulidade por cerceamento de defesa, ainda mais se a prova que pretende ser produzida se perdeu no tempo. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio da palavra das testemunhais oculares.
3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada em patamar aquém do razoável diante da prevalência de vetores negativos.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JONAS NUNES DE LIMA
, contra a sentença que o condenou a 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 14.09.2015, por volta das 12h10min, o acusado, na companhia do adolescente D. F., fazendo uso de arma de fogo, abordou a vítima Antônio João Ferreira Vieira em seu estabelecimento comercial que já estava fechado, e exigiu dinheiro. Quando a filha da vítima percebeu a prática delituosa disse aos meliantes que não havia dinheiro no local, momento em que eles dispararam duas vezes contra a vítima, causando-lhe a morte, e ainda subtraíram um aparelho celular. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, segunda parte, do C.P..

O feito tramitou regularmente, e às fls. 64/68, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado; preliminarmente, arguiu a nulidade do processo por cerceamento de defesa (fls. 79/93).

Constam contrarrazões às fls. 95/103, pelo conhecimento e parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena e sua redução, com revaloração de algumas circunstâncias do art. 59 do CP.

Às fls. 112/121, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, também apenas para revaloração de alguns vetores.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa de autoria e insuficiência de provas e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria. Preliminarmente, argui a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
a)

Preliminar de nulidade: cerceamento de defesa

O Apelante arguiu a nulidade do processo diante da ausência de acolhimento do pedido de diligências da defesa em relação às filmagens de câmeras de segurança de imóveis próximos ao local dos fatos e que possivelmente demonstrariam a inocência do acusado.

Ocorre que, em primeiro lugar, o primeiro pedido da defesa de requisição de imagens de câmeras de segurança foi infrutífero, pois a resposta foi a de que não havia mais as filmagens, que são apagadas a cada 30 dias.

Em segundo lugar, o patrono do Apelante renunciou ao mandato e assumiu a causa a Defensoria Pública, a qual somente na fase de alegações finais entrou com novo pedido de diligências estendendo a outros imóveis a requisição de filmagens, o que foi corretamente indeferido pelo Juízo a quo, já que o pedido foi intempestivo, em fase totalmente ultrapassada.

Em terceiro lugar, a troca de defesa não gera ao Réu o benefício de renovar pedido de diligências retrocedendo o processo a fases já superadas, pois existe um rito procedimental e quem assume a causa a encontra na fase em que estiver.

Em quarto lugar, ao Réu foi garantida plenamente a defesa e todas as fases do processo, não havendo sustentação a tese de cerceamento.

Por fim, como será visto na análise meritória, o julgamento do feito baseou-se em testumunhos de pessoas que presenciaram a prática delitiva ou a fuga dos meliantes do comércio da vítima, ou seja, houve respaldo em outros meios de prova, não havendo como, após cinco anos da prática delitiva, tentar conseguir novas imagens do circuito de imóveis próximos, se nem mesmo pouco tempo depois do crime, não houve sucesso no fornecimenbto delas.

Em sendo assim, na ausência de nulidade patente, rejeita-se a preliminar arguida.
b)

Mérito:

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos das filhas da vítima devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta, e as demais testemunhas equivocaram-se em seus depoimentos ou foram influenciadas a testemunharem a seu desfavor.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, os depoimentos são congruentes pela culpabilidade do acusado, já que houve testemunhas oculares, as filhas da vítima, Luana Rodrigues Vieira e Vaneza Rodrigues Vieira, que reconheceram o Réu como um dos autores do delito e que estava com o menor de idade no momento do crime em abordagem ao seu pai, o reconhecendo sem sombra de dúvidas como um dos assaltantes.

Foi, inclusive, realizado o reconhecimento formal do acusado por elas, o que corrobora a tese de acusação (fls. 26-v).

Além disso, um vizinho também testemunhou a fuga dos meliantes - André Cardoso, o qual também reconheceu o Apelante como um deles.

Não há nos autos qualquer razão plausível para que as testemunhas comparecessem em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um dos autores do delito não afirmassem claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi morta no assalto, sendo abordada por duas pessoas dentro de seu imóvel.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.

Vê-se claramente que o Réu foi quem acompanhou o menor na prática do crime e com ele fugiu e assim foi visto no dia e hora do fato, razão pela qual a tese de inocência não se sustenta.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e redução da pena para o mínimo legal.

Em primeiro lugar, a dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 64/68, não sofreu ilegalidade efetiva, ao contrário do que defende o Recorrente, porque, da forma como a magistrada valorou a maior parte dos vetores do art. 59 do CP (de forma negativa), era para o Réu receber pena pelo menos no grau médio (25 anos), e ela fixou a pena-base em 22 anos de reclusão, ou seja, quase no mínimo legal, já que a pena do latrocínio varia entre 20 e 30 anos.

Em segundo lugar, este Tribunal poderia até mesmo corrigir a fundamentação mantendo a negatividade sem que isso representasse qualquer ilegalidade. Nesse sentido:
¿É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012).

Outrossim, a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza seu arbitramento acima do mínimo - Súmula n.º 23/TJPA, e a avaliação das circunstâncias não obedecem critérios objetivos, pois o legislador atribuiu ao magistrado a avaliação discricionária de tais pontos, mantendo apenas a exigência da fundamentação, podendo valorar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Desta forma, não vejo qualquer excesso no arbitramento da pena-base em 22 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada ao Réu a atenuante da menoridade em 6 (seis) meses, daí porque a pena final restou em 21 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.

Desta forma, não há resultado prático em qualquer revaloração de vetores negativos, porque não alteraria a fixação da pena-base, já arbitrada quase no mínimo legal, e a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime permanecem gravíssimas.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5